Tribunal: STF
Processo: ARE 1403684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    GUARDA CIVIL MUNICIPAL – PRETENSÃO DE ADOÇÃO DO DIVISOR DE 180 HORAS PARA O CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARA INVERSÃO DO JULGADO QUE COMPORTA PROVIMENTO - Demonstração de que os servidores que trabalham turnos de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (12x36) cumprem jornada de 180 horas mensais efetivamente trabalhadas, devendo ser aplicado o divisor de 180 horas mensais na sua base de cálculo salarial. Recurso provido, sem sucumbência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 18; 29, caput; 30, incisos I; 37, caput; 39 e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O autor é servidor submetido ao Estatuto da Guarda Civil, que estabelece a possibilidade, e não obrigatoriedade, de jornada de trabalho em turnos de revezamento de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, porém, não disciplina a totalidade de horas mensais.



    O mesmo estatuto dispõe, no artigo 87, que, “quando, por força do RET/GC, o guarda civil for convocado para serviços que fujam a sua escala normal de trabalho, as horas ou o dia de serviço extraordinário serão indenizados na forma que a Lei determinar”.



    Não há até o momento regulamentação dessa indenização, porém essa omissão não pode prejudicar o autor, porque resta evidente que, fora da escala normal de trabalho do regime especial, o pagamento deve ser a maior.



    Ademais, embora a legislação municipal pertinente a todos os servidores públicos, especificamente LC 100/98, estabeleça jornada semanal de 40 horas, que totalizam 200 horas mensais, tal não se faz possível para aquele servidor que trabalha em turnos de revezamento.



    (...)



    Portanto, tem-se que os Guardas Municipais, no regime especial, trabalham 15 turnos a cada 30 dias, e em cada turno trabalham 12 horas efetivas. Nesse passo, multiplicando-se 15 turnos por 12 horas, temos 180 horas de trabalho efetivo a cada 30 dias.



    Se ele trabalhar mais do que isso, terá diminuído seu período de descanso, e por isso deve ser remunerado pela hora extra.



    É exatamente por este motivo que se mostra inadequado que a base de cálculo salarial do autor sofra a incidência do divisor de 200 horas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente